Tribunal: TJDFT
Processo: 0726233-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. LOCAL DO SUPOSTO CRIME. DECLARAÇÃO DO INVESTIGADO. FASE DE INVESTIGAÇÃO. ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, nos autos de Termo Circunstanciado que versa sobre suposto delito previsto no art. 180, §3o, do Código Penal (receptação culposa).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar o Juízo competente para processar e julgar a aquisição culposa de aparelho celular produto de crime, na Feira do Rolo em Ceilândia/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência é fixada pelo lugar da consumação da prática delitiva, nos termos do artigo 70, do Código de Processo Penal.
4. Nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, a competência é, em regra, determinada pelo lugar da consumação da infração penal. Em relação ao crime de receptação culposa, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que a infração se consuma no momento da aquisição do bem de origem ilícita, mesmo que sem ciência efetiva da origem criminosa, mas com indícios suficientes para que o agente pudesse supor sua procedência espúria.
5. No caso em exame, o próprio investigado afirmou, em sede policial, ter adquirido o celular na Feira do Rolo, em Ceilândia/DF, não havendo nos autos, até o momento, elementos suficientes para desconsiderar a espontaneidade e a firmeza da declaração extrajudicial prestada pelo investigado.
6. Diante desse contexto, a competência para processamento e julgamento do feito originário deve ser fixada no Juízo Suscitante, a quem foi distribuído o Termo Circunstanciado.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia-DF.